Tribunal: STF
Processo: HC 197548
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, concluiu que, diante das provas colhidas, incontroversas as práticas delitivas imputadas aos ora acusados, devendo ser condenados como incursos nas penas dos art. 180, do CP, art. 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03 e 244-B, ECA (e-STJ fl. 614/617). Assim, rever tais fundamentos, para afastar a condenação dos envolvidos, por ausência da comprovação do dolo, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
    2. As teses no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mão própria, não podendo ser praticado por duas ou mais pessoas simultaneamente, e da ausência de documento comprobatório da idade do menor envolvido no delito não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF.
    3. Agravo regimental não provido. ”
    (AREsp 1.773.527-AgRg/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca) – com meus grifos.
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de prova suficiente da autoria dos crimes imputados aos ora pacientes. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto em que alega a ausência de comprovação do dolo da conduta, a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante.
    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas ou não comprovação da menoridade do adolescente envolvido –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram à condenação dos pacientes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
     “Não há como acolher a alegação de ausência de comprovação da menoridade dos adolescentes, divergindo do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e ratificado no acórdão impugnado , em especial nesta via estreita do habeas corpus, que, como se sabe, é instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.”
    (HC 142.480-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski – sem grifos no texto original) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos) 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator